Tribunal: TJSP
Processo: 9085323-05.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9085323-05.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
JOSE CLAUDIO DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905,
do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9085323-05.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19199
2
VOTO No 19199
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9085323-05.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ CLAUDIO DA SILVA
JUIZ: RONALDO FRIGINI
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)
Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por José Claudio da Silva contra
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, o reconhecimento ao direito
de percebimento da vantagem de sexta-parte sobre os vencimentos integrais de suas verbas
incorporadas, acrescidos ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas juros de mora e
correção monetária.
A r. sentença de fls. 76/84 julgou procedente o pedido, condenando a
Fazenda Pública ao pagamento da sexta parte e prestações vencidas com correção e juros de 6%
ao ano a partir da citação.
O v.acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo a r.
sentença acerca do reconhecimento do débito (fls. 161/163).
Houve a interposição de embargos de declaração quanto aos juros de
mora (fls. 249/257) os quais foram rejeitados para declarar que os juros de mora incidirão no
percentual de 6% ao ano, conforme MP n°2.180-35/2001, não sendo aplicação da Lei 11.960/09
(fls. 172).
Sobreveio a interposição de recurso especial e extraordinário (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9085323-05.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19199
3
174/182 e 183/188)
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 207/210).

É O RELATÓRIO.

Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação no
que diz respeito aos juros e a correção monetária.

Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora devem ser calculados com
base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua
constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm natureza tributária e que o
índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços
da economia e retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E.

Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta com
três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no presente
caso é a que utiliza o IPCA-E.

Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9085323-05.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19199
4
e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina” (grifos e destaques meus).

Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no REsp 1.492.221/PR. Diante do
exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da decisão de fls. 161/163 ao Tema 905,
do STJ, a fim de determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os
juros moratórios sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator